Tribunal: TJDFT
Processo: 0721250-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0405992-25.2021.8.07.0015. DELITOS DE ROUBO COM EMPREGO DE AMEAÇA/VIOLÊNCIA NO CASO CONCRETO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. Embora o crime de roubo tenha natureza eminentemente patrimonial, no caso concreto foi empregada extrema violência às vítimas, o que fez incidir o impedimento previsto no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015, impossibilitando a concessão, ao apenado, do benefício de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.
2. Em que pese não ser possível extrair dos autos a informação de que tenha havido lesão à integridade física das vítimas, a ameaça empregada na execução do delito prevalece como fator impeditivo da concessão da benesse de saída antecipada prevista no CPP.
3. Recurso desprovido.